Tribunal: STF
Processo: RE 82090
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-27
Data de publicação: 1976-04-27

Ementa:
RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO-PADRAO QUE, EMBORA CONTENDO VOTO
VENCIDO, FORA TOMADO EM GRAU DE EMBARGOS INFRINGENTES, DAI SER
DECISÃO FINAL (CPC/39,ART. 853). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO. CABENDO AO TRIBUNAL A QUO PROCEDER NOS TERMOS DO ART. 859,
DO CPC/39.